Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA REU: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA em face de IATE CLUBE DE BRASÍLIA, objetivando rescindir acórdão que teria incorrido em manifesta violação a norma jurídica, ao não reconhecer o pretendido direito dos autores à participação em oferta de venda de títulos do clube-réu. O Réu apresentou contestação, onde, em preliminar, pugnou pelo indeferimento da petição inicial. No mérito, sustentou a improcedência do pedido rescisório, sob o argumento de que não há violação legal na disposição do estatuto do clube que institui idades diferenciadas para o exercício de direitos de seus sócios, como o de aquisição de títulos. Com base no disposto no art. 437 c/c 970 do CPC, manifeste-se a parte autora, em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021 13:08:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador